Tribunal: TJES
Processo: 5000731-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADAIR GUERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, dada previsão do art. 84, XII, da CRFB/88. 2. Tendo em vista que o recorrente preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, verifica-se que o mesmo faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000731-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADAIR GUERRA

Advogado do(a) AGRAVADO: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

A acusação requer a reforma da decisão, sob o argumento da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, uma vez que a previsão do mesmo é genérica e abstrata, para que seja incidentalmente reconhecida a inconstitucionalidade de tal artigo.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, visto que o direito encontra respaldado, de forma legal e objetiva, no art. 5

º,
caput
, do respectivo decreto, prezando pela defesa dos princípios constitucionais, assim como pelo princípio da separação dos poderes, isonomia e proteção social.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão ao pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

De pronto, não vislumbro qualquer tipo de inconstitucionalidade flagrante perante o art. 5º,
caput
e parágrafo único, presente no Decreto nº 11.302/2022, visto que o Presidente da República se reveste de legitimidade jurídica na concessão do respectivo benefício constitucional de indulto, previsto no art. 84, XII, da CRFB/88.

Isto posto, analisar-se-á se o acusado atende às condições objetivas do respectivo Decreto, para que assim possa usufruir da concessão do indulto natalino.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, verifica-se que o agravado faz jus ao benefício do respectivo indulto, uma vez que o processo objeto do agraciamento (nº 0002850-05.2014.8.08.0045), qual seja, de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não superior a 05 (cinco) anos, assim como, não possui concurso de crimes com nenhum delito impeditivo para tal benefício.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.